Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO. ART. 1.024, §4o, DO CPC. RAZÕES COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECURSOS PROVENIENTES DE DOAÇÃO. NÃO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DE SALDO DO FGTS. COMUNICABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DO GENITOR. VERBA PERSONALÍSIMA. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. INCOMUNICABILIDADE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PARTILHA DEVIDA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O art. 1.024, §4o, do CPC, estabelece que, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação, razão pela qual não há que se falar em violação à unirrecorribilidade.
2. Não é pertinente a juntada de documentos apenas por ocasião da interposição de recurso de apelação, dada a preclusão temporal dos atos processuais, salvo para demonstrar fato superveniente, fazer contraprova de alegação da outra parte ou porque desconhecia a existência dessa prova ou, embora conhecida, estava inacessível, nos termos dos artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil.
3. No caso, o autor alegou que parte do valor utilizado na aquisição do imóvel adveio da venda de bem imóvel doado por sua genitora e saldo de FGTS.
4. De acordo com o art. 1.659, inciso I, do CC, os bens que sobrevierem na constância do casamento por doação estão excluídos da comunhão. No entanto, ao examinar os autos não é possível concluir acerca da origem da quantia mencionada pelo requerente (art. 373, I, do CPC).
5. Lado outro, os valores oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço percebidos durante o casamento e utilizados para aquisição de imóvel devem ser objeto de partilha. Mas não a importância depositada na conta vinculada antes do matrimônio. Remessa das partes à liquidação de sentença.
6. O artigo 794 do Código Civil estabeleça que o seguro de vida não se considera herança, tem origem contratual, onde o segurado define os beneficiários, de modo que a indenização paga por ocasião do falecimento do contratante consiste em verba de caráter personalíssimo e, portanto, incomunicável. Os valores utilizados pela beneficiária para amortizar o financiamento imobiliário não devem ser partilhados, porque comprovada a sub-rogação da quantia.
7. É regra de direito, que o acessório segue o principal. Nesse caso, o pedido de partilha do imóvel compreende também dos móveis que guarnecem a residência.
8. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca e equivalente já considerando o resultado este julgamento.
9. A partilha de bens comuns não enseja condenação ou proveito econômico, tampouco o montante eventualmente recebido por cada um dos litigantes é representado pelo valor da causa. Isso porque os conviventes já são os proprietários das coisas em comum. Assim, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa e em valor que remunere dignamente o patrono e prestigie seu trabalho profissional.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.